Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Causa redutora de pena. Semi-imputabilidade. Prisão preventiva mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado, mantendo a pena definitiva em 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. A Defesa pleiteia a aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, alegando que o apelante, à época do crime, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de supostos abusos sofridos na infância. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade e o deferimento de tratamento psiquiátrico e psicológico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida deve ser reformada para aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo a semi-imputabilidade do recorrente; (ii) estabelecer se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; e, (iii) determinar se cabe ao Tribunal determinar tratamento psiquiátrico e psicológico.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da causa redutora de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal depende de prévia constatação pericial acerca da semi-imputabilidade, sendo indispensável a realização de exame de insanidade mental na fase instrutória, nos termos do art. 149 do CPP.

4. A ausência de requerimento de instauração do incidente de insanidade mental na fase processual adequada impede a reabertura da instrução probatória em sede de apelação, especialmente considerando o princípio da plenitude de defesa no Tribunal do Júri.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068 da repercussão geral), firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada.

6. Mantêm-se presentes os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, não havendo motivos para concessão do direito de recorrer em liberdade.

7. Eventual pleito relativo a tratamento psiquiátrico e psicológico deve ser formulado perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para analisar medidas de caráter terapêutico.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido